Tribunal: TJES
Processo: 0000109-92.2019.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000109-92.2019.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE MUNIÇÕES (ART. 12 DA LEI 10.826/03) E PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI 11.343/06). PENA FIXADA EM 01 ANO DE DETENÇÃO E 05 MESES DE PSC. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa visando à absolvição pelo crime do art. 12 da Lei 10.826/03, ao argumento de atipicidade material. O Ministério Público, em contrarrazões, arguiu preliminar de prescrição intercorrente. A Procuradoria de Justiça manifestou-se no mesmo sentido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão a ser apreciada consiste em verificar: (i) se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, à luz da pena concretamente aplicada; e, superada essa etapa, (ii) se haveria mérito no pedido absolutório (questão que resta prejudicada diante do reconhecimento da prescrição).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença condenatória foi publicada em 20/04/2021, tendo fixado pena de 1 ano de detenção (art. 12 da Lei 10.826/03) e 5 meses de prestação de serviços (art. 28 da Lei 11.343/06).
4. Para o delito do Estatuto do Desarmamento, o prazo prescricional é de 4 anos (art. 109, V, CP); para o delito da Lei de Drogas, é de 2 anos (art. 30 da Lei 11.343/06).
5. Como não houve recurso ministerial, a prescrição regula-se pela pena concreta (art. 110, §1º, CP).
6. Decorridos mais de 4 anos entre a publicação da sentença e o presente julgamento, sem marcos interruptivos, consumou-se a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente.
7. Reconhecida a prescrição, fica prejudicada a análise do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Declarada extinta a punibilidade de Paulo Sérgio Pereira dos Santos, em razão da prescrição intercorrente.

T
ese de julgamento
:

A prescrição da pretensão punitiva estatal regula-se pela pena concretamente aplicada quando a sentença transita em julgado para a acusação.

Verificado o transcurso do prazo prescricional entre a sentença condenatória e o julgamento da apelação, sem marcos interruptivos, impõe-se a extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; Lei 11.343/06, art. 30; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada
: (Não há jurisprudência mencionada expressamente no voto.)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000109-92.2019.8.08.0052

APELANTE:
PAULO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
PAULO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS
em face da Sentença de fls.
150/158
proferida pelo MM. Juíz de Direito da
Vara Única de Rio Bananal
/ES, que julgou procedente a pretensão estatal e condenou o Apelante como incurso no art. 12 da Lei nº 10.826/03 e art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal à pena de 01 (um) ano de detenção e 05 (cinco) meses de prestação de serviços
à
comunidade, em regime inicial aberto (art. 33, §2º, “c”, do Código Penal). Por fim, substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade), a serem especificados pelo Juízo da Execução.

Em suas razões (ID nº 16389836), a Defensoria Pública pleiteia a reforma da sentença para absolver o apelante em relação ao crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03, sustentando a atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância, argumentando que a apreensão de apenas duas munições e uma capa de espingarda, desacompanhadas de armamento, não gerou lesão ao bem jurídico tutelado.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 16389840 pugnando preliminarmente pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, declarando-se extinta a punibilidade do apelante. No mérito, caso superada a preliminar, pugnou pelo desprovimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 16810045).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 10 de fevereiro de 2019, por volta das 14h00min, na localidade denominada Córrego Alegria, Zona Rural, município de Rio Bananal/ES, Paulo Sérgio Pereira dos Santos possuía 02 (dois) cartuchos de calibre .22, de uso permitido, bem como guardava e/ou tinha em depósito, para consumo pessoal 05 (cinco) buchas de maconha, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Por ocasião dos fatos, a Polícia Militar foi acionada por uma suposta vítima, afirmando que o acusado, estava o ameaçando com uma arma de fogo, tipo espingarda, imediatamente a guarnição deslocou-se até o endereço indicado, contudo, o denunciado foi avistado em local diverso dos fatos, ao realizar busca pessoal, foi localizado com o mesmo, 05 (cinco) buchas de maconha.

Infere-se dos autos que, em prosseguimento às diligências, na tentativa de achar a arma de fogo, a guarnição, deslocou-se até a residência do acusado, ocasião em que a sua esposa, autorizou a entrada dos policiais no imóvel, e, nas buscas, lograram êxito em encontrar, dentro de um armário, que fica localizado no quarto do casal, embrulhado em uma caixa de papelão, 02 (dois) cartuchos de espingarda calibre .32 em metal, carregados e prontos para disparos, além disso, foi encontrado em outro cômodo um porta-espingarda camuflado.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito recursal defensivo, imperioso analisar a questão prejudicial de mérito suscitada pelo
Parquet
em contrarrazões e corroborada pela Douta Procuradoria de Justiça: a ocorrência da prescrição.

A prescrição, matéria de ordem pública, deve ser declarada de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

No caso em tela, a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, uma vez que o Ministério Público não recorreu visando a majoração da pena aplicada. Assim, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada, nos termos do artigo 110, § 1º, do Código Penal.

1. Do crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03

A pena privativa de liberdade fixada na sentença foi de 01 (um) ano de detenção. Nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, para penas iguais a 1 (um) ano ou, sendo superiores, não excedam a 2 (dois) anos, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos.

2. Do crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06

A pena fixada foi de 05 (cinco) meses de prestação de serviços à comunidade. Conforme o artigo 30 da Lei de Drogas, a prescrição para este delito ocorre em 02 (dois) anos.

Compulsando os autos, verifica-se que a
Sentença Condenatória foi publicada em 20 de abril de 2021
(data em que foi recebida em cartório), conforme certidão nos autos.

Considerando que estamos em novembro de 2025, constata-se que entre a data da publicação da sentença condenatória (20/04/2021) e a presente data, transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, sem a ocorrência de qualquer outro marco interruptivo ou suspensivo da prescrição.

Dessa forma, operou-se a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente (ou superveniente) para ambos os delitos, visto que ultrapassado o prazo de 4 anos exigido para o crime do Estatuto do Desarmamento e, com sobras, o prazo de 2 anos exigido para o crime de porte de drogas para consumo pessoal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a extinção da punibilidade quando transcorrido o lapso temporal previsto em lei entre a publicação da sentença e o julgamento do recurso, quando não há recurso da acusação.

Uma vez reconhecida a prescrição, resta prejudicada a análise do mérito do recurso defensivo que pleiteava a absolvição por atipicidade material.

Diante do exposto, sem maiores delongas,
ACOLHO O PEDIDO PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, JULGANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE
PAULO SÉRGIO PEREIRA DOS SANTOS
,
na forma do art. 107, IV, art. 109, inc. V e art. 110, §1, todos do Código Penal, e art. 30 da Lei nº 11.343/06

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.